Tribunal: STF
Processo: HC 93342
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
   PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E SUBSISTÊNCIA DE RAZÕES PARA SUA
   MANUTENÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SUPERVENIENTE. NOVO
   TÍTULO JUSTIFICANTE DA PRISÃO. INCOMPETÊNCIA DO STF.
   IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
I - Alegação de excesso de
   prazo prisional. HC contra decisão do Superior Tribunal de
   Justiça, que não conheceu da alegação, já por entender
   representar supressão de instância.
II - Nova decisão de
   primeira instância como ato coator, após reconhecimento de
   anulação do processo. Impossibilidade de conhecimento.
III -
   Habeas Corpus não conhecido.